Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-12.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento – Hipótese em que o acórdão é omisso quanto à majoração da verba honorária sucumbencial devida pelo apelante – Em razão do não provimento do recurso de apelação, a verba honorária devida ao patrono da apelada deve ser majorada, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme prevê o artigo 85, §11, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento – Hipótese em que o acórdão é omisso quanto à majoração da verba honorária sucumbencial devida pelo apelante – Em razão do não provimento do recurso de apelação, a verba honorária devida ao patrono da apelada deve ser majorada, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme prevê o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – EMBARGOS ACOLHIDOS.